Tribunal: STF
Processo: RE 246847
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTABELECIMENTO.
JUNTADA TARDIA. CONSEQÜÊNCIA: INEXISTÊNCIA DO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO O ACIONISTA CONSTANTE DO
ARTIGO 35 DA LEI 7.713/88. RESOLUÇÃO 82/96, DO SENADO FEDERAL.
1.      Agravo regimental interposto por advogado sem
procuração nos autos. Juntada tardia do substabelecimento.
Recurso inexistente. Pressuposto de recorribilidade a ser
cumprido no prazo recursal. Artigo 13 do Código de Processo
Civil. Inaplicabilidade. Precedente.
2.      Artigo 35 da Lei 7.713/88. Inconstitucionalidade da
expressão o acionista. Superveniência de resolução do Senado
Federal expurgando do cenário jurídico tal expressão.
Conseqüência: Inexigibilidade do tributo. Ausência do requisito
da necessidade e/ou utilidade da prestação jurisdicional
requerida.
Agravo regimental a que se nega provimento.